Tribunal: CARF
Processo: 10980.910881/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910881/2009-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.372 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
CSLL - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos de CSLL
com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior relativo à mesma contribuição,
recolhido em 31/01/2005 (fls. 006 a 010), conforme abaixo:

2. Da análise do referido pedido, constatou-se a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910881/2009-82
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910881/2009-82

jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de CSLL do período.
3. Desse modo, foi emitido, pela DRF/Porto Alegre, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 831655345 (fl. 002), o qual foi cientificado ao contribuinte em 29/04/2009 (vide
documento de fl. 005). Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 29/05/2009, a qual está consubstanciada no documento anexado às fls. 011
a 016, onde resumidamente argumenta o que segue.
Manifestação de Inconformidade
Preliminar - da suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da declaração de
compensação
4. A interessada “... tem plena segurança do provimento da presente manifestação
de inconformidade e, por conseqüência, da extinção dos respectivos débitos tributários. No
entanto, em vista do princípio da eventualidade, entende oportuno demonstrar que, em virtude da
apresentação desta peça, os débitos devem permanecer com a sua exigibilidade suspensa”.
5. Entende a empresa “... que a mera interposição de recurso administrativo ou
reclamação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por certo, o pedido administrativo de
compensação também importa em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vez que
instaura processo administrativo-fiscal, ficando o contribuinte na dependência de uma decisão
favorável da Fazenda para levá-la a cabo”.
6. De acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no
10.833/2003, “... o pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, a qual se dá com o início do processo administrativo-fiscal que conduzirá à extinção
do crédito tributário”.
7. Impõe-se, assim, “... o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos
débitos ora exigidos, devendo ser obstado o prosseguimento da cobrança determinada no
despacho decisório ora impugnado, até que haja julgamento definitivo do presente feito”.
Dos fatos e do despacho decisório
8. Argumenta a empresa “... que quando da transmissão da Per/Dcomp ocorreu
um equívoco no seu preenchimento, pois o crédito corresponde a Base Negativa de CSLL e
não Pagamento Indevido ou a Maior, conforme será demonstrado nos tópicos subseqüentes”.
9. Observa que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 149, prevê “... que,
efetuado o lançamento, o mesmo poderá ser revisto de ofício pela Autoridade Administrativa
somente nas hipóteses nele elencadas. No caso presente, como já dito houve erro nas
informações prestadas na Per/Dcomp, bem como na DIPJ e DCTF's enviadas pela Manifestante,
fato também não observado pela Douta Autoridade Fazendária e que acarretou a cobrança do
débito em referência”.
10. De acordo com a planilha de folha 43, “... no ano calendário de 2004 a
Manifestante efetuou pagamentos de CSLL por estimativa no valor total de R$ 569.380,79
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910881/2009-82

(quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e setenta e nove centavos). No
entanto, no final do período foi apurado o valor efetivamente devido de CSLL no montante de
R$ 500.001,18 (quinhentos mil, um real e dezoito centavos), dando origem a um saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 69.379,61 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta e nove
reais e sessenta e um centavos), conforme DIPJ retificada em 28.05.2009...” (fls. 092 a 166),
comprovantes de recolhimento da CSLL (fls. 044 a 059) e cópias do livro Diário (fls. 060 a 090).
11. Após reconhecer “... tal incorreção a Manifestante tentou retificar a Per/Dcomp, no entanto,
não foi possível, haja vista que o programa não permite a alteração da origem do crédito
tributário passível de compensação, conforme relatório de verificação de pendência em anexo”
(fl. 091).
12. Desse modo, a empresa requer a retificação de ofício das DCTF's do segundo
e do terceiro trimestre de 2003 (fls. 038 a 042) e do pedido de compensação em questão (fls. 035
a 037) para que sejam sanadas as referidas irregularidades e, como consequencia, seja
determinado o cancelamento da exigência, consoante o inciso II do artigo 156 do Código
Tributário Nacional. Do Pedido
13. À vista do exposto, requer o acolhimento “... da presente Manifestação de
Inconformidade, para dar-lhe provimento, determinando, primeiramente, a suspensão da
exigibilidade do débito compensável elencado na Declaração de Compensação, determinando,
ainda, o sobrestamento da determinação de cobrança contida no despacho decisório ora
impugnado, para ao final reconhecer o direito da Manifestante a compensação integral com a
conseqüente extinção dos créditos tributários controlados neste processo administrativo”.
Em sessão de 14 de agosto de 2017 (e-fls. 169) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do
crédito tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
ESTIMATIVA MENSAL PAGA INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
DIREITO DE PLEITEAR O INDÉBITO A PARTIR DA DATA DO
RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA
APURAÇÃO ANUAL DO TRIBUTO.
Somente as estimativas devidas na forma da Lei no 9.430, de 1996, são
necessariamente computadas como dedução na apuração anual do IRPJ e da
CSLL; mesmo após o encerramento do ano-calendário, se a contribuinte
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910881/2009-82

identificar um erro em sua apuração que repercute não só no ajuste anual, mas
também no resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ela o direito
de pleitear o indébito a partir da data do recolhimento da estimativa
correspondente, ao invés de apenas reconstituir a apuração anual desses tributos.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
NATUREZA
INTERPRETATIVA.
RETROATIVIDADE.
Embora se enquadrem na categoria de atos normativos, as instruções normativas
não possuem natureza de ato constitutivo, uma vez que não se revestem do
poder de criar, modificar ou extinguir relações jurídico tributárias, em razão,
precisamente, de seu caráter meramente interpretativo. Aplicabilidade retroativa
do art. 11 da IN/RFB no 900/08 (inteligência do art. 106, inciso I, do CTN).
SUBSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ORIGINAL APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível à instância julgadora admitir a substituição do crédito utilizado
em compensação que já tenha sido objeto de despacho decisório (inteligência do
art. 88 da IN/RFB no 1.300/12)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O relator observou que os débitos não homologados já se encontravam
suspensos em virtude da interposição do recurso administrativo ora em análise.
Quanto ao mérito, o pedido foi indeferido por entenderem os julgadores que em
se tratando o pedido de restituição/compensação de estimativa recolhia a maior
poderia ser apreciado pela RFB pois a norma que impedia a repetição do
indébito não era mais vigente à época da prolação do despacho decisório.

No entanto, a própria recorrente admite que não pretendia repetir recolhimento de
estimativa mas sim utilizar pretenso saldo negativo de CSLL. e quanto a este ponto, entenderam
que não seria possível a retificação de declaração DCOMP em sede de análise de recurso
administrativo.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 187 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repisa os argumentos iniciais, ou seja, de que cometeu erro no
preenchimento da DCOMP no sentido que deveria ter informado se tratar de saldo negativo de
CSLL e não pagamento indevido de estimativa.
Alega que se trata de erro material, o que permitiria a aplicação do artigo 149 do
CTN, pois seu crédito é “existente, sendo que houve apenas um equívoco por parte da
Recorrente quando do preenchimento da declaração de compensação e da respectivas DCTFs”.
Apresenta julgados administrativos e judiciais condizentes com sua tese de defesa.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910881/2009-82

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Conforme já relatado, a recorrente alega que informou incorretamente que o
crédito utilizado na DCOMP. Declarou que se tratava de pagamento de estimativa quando na
verdade alega se tratar de saldo negativo de CSLL.
No entanto, há uma circunstância de fato que entendemos ser relevante ao caso.
Por meio de pesquisa pública no site de consulta aos julgados deste CARF
(https://acordaos.economia.gov.br/solr/acordaos2/browse/) encontramos o Acórdão 1301-
004.981 (PAF ) 10980.934697/2009-28–da 1a Turma Ordinária desta 1a Seção, que tratou da
mesma questão aqui analisada mas referente ao IRPJ. Ou seja, no PAF 10980.934697/2009-28,
tratou-se de DCOMP de pagamento indevido de estimativa de IRPJ do mesmo ano-calendário
2004, que após despacho de não homologação descobriu-se se tratar de crédito de saldo
negativo.
A turma de julgamento reconheceu o erro de fato no preenchimento da DCOMP e
determinou “o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas”.
E entendo que esta circunstância já provocaria por si só um obstáculo a qualquer
decisão definitiva quanto ao crédito aqui analisado, na medida que os saldo negativo de IRPJ e
CSLL de um mesmo período de apuração possuem forte correlação entre si, por possuírem a
mesma base de cálculo, as mesmas regras de apuração de estimativas e em muitos casos as
mesmas hipóteses de retenção na fonte.
Portanto, a simples possibilidade de reconhecimento de algum valor de saldo
negativo de IRPJ no PAF 10980.934697/2009-28 confere mais verossimilhança às alegações da
recorrente de que teria ocorrido o saldo negativo de CSLL aqui alegado.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910881/2009-82

E as próprias provas juntadas nestes autos também adicionam verossimilhança nas
alegações recursais, na medida que houve recolhimentos de estimativas de CSLL no ac 2004 (e-
fls. 54/55). A ficha 16 (e-fls. 104 e seguintes) indicam estimativa de CSLL a pagar , enquanto
que a ficha 17 (e-fls. 108) indica apuração de CSLL negativo.
E em casos como este, sempre mencionamos que a edição da Súmula 175 deste
CARF (abaixo) é uma clara demonstração de como erros de preenchimento no tipo de crédito
eram tão comuns no início da implantação da DCOMP que provocou até a edição de uma
Súmula permitindo a análise do crédito considerando a informação do o crédito pretendido,
abstraindo-se o erro material na DCOMP:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

Diante de todo o exposto, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para
realizar análise do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, devendo ser
observado o seguinte:
1. Os autos devem ser encaminhados preferencialmente à mesma autoridade
fiscal designada para cumprir o julgado no PAF 10980.934697/2009-28, afim
de evitar decisões contraditórias e para facilitar o intercâmbio de documentos
e provas entre os dois processos administrativos;
2. Deve ser oportunizada à recorrente a se manifestar sobre as divergências de
informações encontradas pela unidade de origem mesmo antes da elaboração
do Relatório Circunstanciado citado no tópico 6 abaixo;
3. Acaso constatada a ocorrência de saldo negativo de CSLL, deve ser verificado
se a contribuinte utilizou o crédito em outras compensações, o que deve
necessariamente ter impacto no crédito analisado, evitando-se o duplo
aproveitamento;
4. Juntar a DIPJ ativa, o relatório de retenções na fonte do Portal DIRF (resumo
do beneficiário) com todas as retenções de CSLL declaradas com a recorrente
como beneficiária);
5. Caso haja retenções de CSLL em DIRF, computar na apuração do tributo,
observando-se a tributação das receitas correspondentes à retenção (Súmula
CARF 80);
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910881/2009-82

6. Contrariamente ao decidido no PAF 10980.934697/2009-28, a autoridade
preparadora deve emitir apenas um relatório Circunstanciado, sem teor
decisório, com o resultado dos trabalhos da diligência realizada, que deve
constar pelo menos:
a. A apuração da CSLL a pagar no período (se positivo ou
negativo);
b. Se houve aproveitamento do crédito em compensações ou
restituição não vinculadas ao presente processo;
c. Resposta
da
autoridade
fiscal
sobre
EVENTUAIS
manifestações da recorrente ao longo do procedimento que
possam influir no resultado da diligência.

Do resultado da Diligência (Relatório Circunstanciado) será a recorrente
intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta
turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 222
DF CARF MF
Original